Tribunal: TJSP
Processo: 2234904-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença. Procedência, com a observação de que os danos materiais seriam aferidos em sede de liquidação. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. Preliminar de inexistência do recurso afastada. Coisa julgada não verificada, porque restou expressamente previsto, no título executivo judicial que lastreia a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença. Procedência, com a observação de que os danos materiais seriam aferidos em sede de liquidação. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. Preliminar de inexistência do recurso afastada. Coisa julgada não verificada, porque restou expressamente previsto, no título executivo judicial que lastreia a execução, que os danos materiais seriam especificados e analisados em sede de liquidação. Mérito: (i) inexistência de previsão contratual acerca de número mínimo de eventos; (ii) serviço "teste de linha" não previsto no contrato e, que nunca foi cobrado, durante todo o período em que as partes mantiveram relações comerciais (mais de 25 anos); (iii) "transporte de mercadorias" sempre foi um item específico nas notas fiscais emitidas pela agravante, de modo a ser necessária a apresentação das respectivas notas fiscais não quitadas, para permitir a cobrança desses valores. Litigância de má-fé não verificada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234904-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DISKEVENTOS E PROMOÇÕES LTDA-ME, é agravado COATS CORRENTE
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234904-67.2019.8.26.0000 - Voto 23922 EYK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2234904-67.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: DISKEVENTOS E PROMOÇÕES LTDA-ME
AGRAVADO: COATS CORRENTE LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23922
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença. Procedência, com a observação de
que os danos materiais seriam aferidos em sede de liquidação.
Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida.
Preliminar de inexistência do recurso afastada. Coisa julgada não
verificada, porque restou expressamente previsto, no título
executivo judicial que lastreia a execução, que os danos materiais
seriam especificados e analisados em sede de liquidação. Mérito:
(i) inexistência de previsão contratual acerca de número mínimo
de eventos; (ii) serviço “teste de linha” não previsto no contrato e,
que nunca foi cobrado, durante todo o período em que as partes
mantiveram relações comerciais (mais de 25 anos); (iii)
“transporte de mercadorias” sempre foi um item específico nas
notas fiscais emitidas pela agravante, de modo a ser necessária a
apresentação das respectivas notas fiscais não quitadas, para
permitir a cobrança desses valores. Litigância de má-fé não
verificada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de
sentença, interposto por DISKEVENTOS E PROMOÇÕES LTDA. ME em
face de COATS CORRENTE LTDA., para requerer a reforma da r. decisão
de fls. 97/99, que acolheu em parte a impugnação apresentada pela
agravada/executada. Alega, em breve síntese, a impossibilidade de
rediscussão da matéria de mérito, considerando os termos da condenação.
Recurso tempestivo (fls. 100) e isento de preparo (fls. 54)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234904-67.2019.8.26.0000 - Voto 23922 EYK
3
Não há pedido de efeito suspensivo (fls. 102/104).
Contraminuta acostada a fls. 107/125.
É o relatório.
Inicialmente, inviável o julgamento conjunto do presente
recurso com o de no 2243793-10.2019.8.26.0000, pois este último já foi julgado
por esta c. Câmara (fls. 107 e 189).
E, a alegação de que o recurso não combateu
especificamente os fundamentos da decisão agravada deve ser afastada. É
possível aferir a pretensão da agravante em suas razões recursais, para a
devida análise do mérito do recurso.
Pois bem.
Considerando as alegações recursais, deve ser mantida a
r.decisão agravada.
A alegação de coisa julgada é afastada, pois o título
executivo judicial que lastreia a execução explicitou que:
“Desta forma, é de se presumir que a autora sofreu os prejuízos materiais
e morais descritos na inicial, sendo certo que os danos materiais deverão
ser apurados em liquidação de sentença, conforme requerido na inicial”
(fls. 56/57).
Além disso, a r. decisão agravada expressamente
analisou:
“(...) Ao contrário do que supõe a exequente, a sentença exequenda
subordinou toda a indenização de dano material a liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234904-67.2019.8.26.0000 - Voto 23922 EYK
4
Somente a indenização de dano moral está com sua plena exigibilidade
acobertada pela coisa julgada, dependendo apenas de cálculo aritmético,
para mera atualização” (fls. 97).
Assim, no caso, a r. sentença que embasa a execução em
questão determinou especificamente que os prejuízos efetivamente devidos
seriam aferidos em sede de liquidação.
E, no mérito, a r. decisão agravada verificou e
especificou os danos suportados.
De acordo com as alegações da agravante, as partes
mantiveram relações comerciais por longo período mais de 25 anos (fls. 04)
e no dia 30 de janeiro de 2017 a agravada rescindiu o contrato.
A agravante, então, ajuizou ação, para requerer os danos
materiais e morais decorrentes dessa relação jurídica.
Alega previsão contratual relacionada a número mínimo
de eventos, não atingidos, bem como, a necessidade de pagamento dos “16
testes de linhas por ano ao preço equivalente a um evento” (fls. 09 item
35). Por fim, requereu o pagamento das verbas de transporte de mercadorias
sem a necessidade de apresentação das respectivas notas fiscais.
Em relação ao número mínimo de eventos, o contrato
celebrado entre as partes prevê expressamente que:
“5.3. A quantidade de eventos (oficinas e revoadas) a serem realizados
durante o período de validade deste contrato é de no máximo 35 eventos,
sem a possibilidade de inclusão de eventos extras” (fls. 21 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234904-67.2019.8.26.0000 - Voto 23922 EYK
5
Desse modo, não há nenhuma previsão acerca de
número mínimo de eventos por ano, mas tão somente de número máximo
de eventos a serem realizados durante todo o período do contrato

02/01/2008 a 20/12/2008 (fls. 21 dos autos principais item 6.1).
Sobre esse tema, a r. decisão agravada analisou
especificamente que:
“A relação entre as partes não foi estruturada pelo estabelecimento de
contratos distintos, cada um com prazo anual, e sim por um único
contrato, sucessivamente aditado, até porque o último aditamento não
tinha vigência de um ano, e sim de apenas dois meses. Portanto, assiste
razão à impugnada, no que tange à tese de que tal estipulação não
significa que a contratada tenha direito a receber valores correspondentes
à diferença entre o número de eventos previsto no contrato, ou em seus
aditamentos, e o número de eventos efetivamente realizados, muito
menos que haja uma quantidade anual de eventos a serem
obrigatoriamente pagos pela executada. Ao contrário de conceder à
contratada direito de exigir a realização de eventos até o número
mencionado na estipulação, a cláusula expressamente confere à
contratante o direito de não realizar eventos que excedam o referido
número” (fls. 97).
Não há, portanto, direito à indenização decorrente da
não realização de número mínimo de eventos, porque não há previsão
contratual nesse sentido.
Em relação à necessidade de pagamento dos “16 testes
de linhas por ano ao preço equivalente a um evento”, igualmente, não há
previsão contratual sobre a efetiva contratação desse serviço, conforme
consta na própria petição inicial da ação:
“12. Que a Autora durante o contrato realizava a pedido da Ré teste de
linhas de sua fabricação e inclusive de suas concorrentes, mas jamais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234904-67.2019.8.26.0000 - Voto 23922 EYK
6
recebeu remuneração a este título”.
Inexiste, então, qualquer informação nos autos a respeito
de a que título eram realizados esses serviços. Os fatos demonstram que, por
longo período de tempo, a agravante realizou esses testes de linhas sem a
cobrança de nenhuma contraprestação.
Portanto, não cabe, após a rescisão contratual, a
cobrança retroativa de todos os serviços anteriores teste de linha , porque,
com base nas informações da própria agravante, nunca foi cobrado durante
todo o período de vigência do contrato, o que indica que estava incluído no
preço dos demais serviços constantes no contrato ou, pelo menos, que era
um serviço prestado por cortesia à outra parte. Ou seja, não há elementos
probatórios para analisar a qual título esse serviço de “teste de linha” era
realizado, o que inviabiliza a cobrança nesta sede.
Em relação às verbas de transporte de mercadorias, a
agravante não comprovou a existência de valores não quitados pela
agravada, ou seja, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dívida. Isso
porque, ao longo de toda a relação contratual, o item “transporte de
mercadorias” era especificado na nota fiscal emitida em cada um dos
eventos.
É necessária, assim, a apresentação das notas fiscais não
quitadas para lastrear a cobrança desses valores.
Sobre esse tema, a r. decisão agravada bem analisou:
“No tocante à rubrica “transporte de mercadorias”, a executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234904-67.2019.8.26.0000 - Voto 23922 EYK
7
demonstrou que esta remuneração compunha um item da nota fiscal
emitida pela exequente para cobrança do valor de cada evento. Assim, é
ônus da exequente demonstrar que emitiu nota fiscal que contemple cada
valor de transporte de mercadorias, para possibilitar à executada a prova
de que, tendo efetuado o pagamento da nota fiscal, efetuou também o
pagamento do valor relativo a transporte. Em outras palavras, a respeito
deste item do crédito exequendo pode-se admitir liquidação por artigos,
sendo primeiramente da exequente o ônus de comprovar a emissão de
notas fiscais dos valores que pretende receber agora, providência
indispensável para que a executada tenha condição de provar o
pagamento delas, se é que algum valor a este título efetivamente deixou
de ser pago pela executada” (fls. 99).
Por toda a fundamentação 'supra', a r. decisão agravada
é integralmente mantida.
Por fim, não houve litigância de má-fé por parte da
agravante, que apenas utilizou das vias processuais cabíveis para buscar a
sua pretensão. O fato de haver divergência em relação às quantias cobradas
nos autos não determina, automaticamente, a aplicação das penas por
litigância de má-fé.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator